Tribunal: STF
Processo: RE 1319254
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado (com meus grifos): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DA SEGUNDA E TERCEIRA COLOCAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM QUINTO LUGAR. VAGA SURGIDA QUE ALCANÇA A POSIÇÃO DA IMPETRANTE. REPOSICIONAMENTO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    1. Em atenção ao princípio da boa fé e da segurança jurídica, o direito à nomeação para cargo público também se estende a candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, caso alcance posição com a desistência de candidato melhor colocado.
    2. A candidata, ora impetrante, concorreu a concurso público de nível superior para o cargo de assistente social da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESACRE), com lotação para o município de Tarauacá, sendo classificada na 5ª (quinta) colocação, em formação de cadastro de reserva, visto que o edital disponibilizava 03 (três) vagas para o referido cargo.
    3. Ocorre que os candidatos que ocupavam a segunda e terceira colocação desistiram do cargo, de modo que fez surgir vaga suficiente a alcançar a classificação da impetrante, razão pela qual passou e ter direito subjetivo à nomeação para o cargo público. Precedentes do STF.
    4. Concessão da segurança.“
    O recorrente alega violação ao contido nos arts. 2º e 37 da Constituição Federal para, ao final, circunscrever seu pedido no conhecimento e no provimento “(...) do presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o Acórdão ora recorrido, afastando-se a condenação imposta à Fazenda Pública (...)”. 
    A Procuradoria-Geral da República pugna, em sua manifestação, pelo desprovimento do recurso.
    É o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo correta a decisão de origem.
    O Supremo Tribunal Federal, frente a iguais controvérsias, tem firme entendimento pelo direito à nomeação daquele candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar entre o quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento de candidatos os quais estavam listados nas vagas ofertadas.
    Nessa linha, colaciono os seguintes acórdãos (com meus grifos):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de classificados em colocação superior. Precedente.
    2. Inaplicável candidatos classificados em colocação superior o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.058.317-AgR/MG, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Sessão Virtual de 24 a 30.11.2017)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – NÃO PROVIMENTO DE TODOS OS CARGOS VAGOS INDICADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIAS E/OU IMPEDIMENTOS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE TANTOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE À DO ÚLTIMO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUANTOS FOREM OS DESISTENTES E/OU IMPEDIDOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E  LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 865.055-AgR/PB, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Sessão Virtual de 22 a 28.2.2019)
    O acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator